Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Resta configurada a preclusão lógica quando a parte, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, recolhe o preparo.
2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento se o bem em questão faz parte ou não do acervo patrimonial do de cujus.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.